Tribunal: STF
Processo: Rcl 80651
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE DECISÃO. TEMA 186 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. VEDAÇÃO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL PREVENTIVO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação, ante a ausência suporte fático à configuração do descumprimento do paradigma invocado pela reclamante.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade da ação.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    4. Uma vez que, no caso dos autos, não houve a prolação de decisão no sentido da negativa de suspensão, entende-se que, pelo menos nesse momento processual, a hipótese não revela a existência de ofensa à ordem de sobrestamento exarada na decisão paradigma invocada.



    5. “A reclamação não se presta a ser utilizada como atalho processual preventivo, de modo a submeter a apreciação do litígio originário diretamente ao Supremo Tribunal Federal” (Rcl 80128, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2.6.2025).



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.